Tribunal: STF
Processo: RE 1286997
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (Vol. 2, fls. 57):
    “EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECEDENTE DO STJ NO RESP 1701306-CE. JUIZ CLASSISTA. REAJUSTAMENTO DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO DOS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS JUÍZES TOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DA ADI 4582 QUE CONCEDEU MEDIDA LIMINAR SUSPENDENDO A APLICABILIDADE DO DISPOSITIVO QUE AUTORIZARIA QUE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS JUÍZES CLASSISTAS SERIAM REAJUSTADOS NA MESMA DATA E ÍNDICE DO RGPS. APLICA-SE TAMBÉM O ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. APELO DA UNIÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS E PREJUDICADO O APELO ADESIVO DA PARTE AUTORA.”. 
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 2, fls. 55-56):
    “O apelante é juiz classista aposentado, tendo seu jubilamento datado de (03/08/1995), momento que vigorava a Lei nº 6.903/81, onde no seu artigo 7º garantia a paridade de proventos com vencimentos de magistrados classistas em atividade. 
    Com a edição da Lei nº 9.655/98, houve uma desvinculação da remuneração dos juízes classistas com os juízes togados, restando aos classistas os mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais, nos termos do art. 5º, da referida Lei. 
    O STF entendeu que "Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade" (RMS 25841, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 20032013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2013 PUBLIC 20-05-2013). 
    Em relação ao pedido de reajuste do benefício nos termos do RGPS, adoto o mesmo entendimento do Resp 1701306-CE, no seguinte sentido:
    "...Destaco, em reforço argumentativo, como bem o fez o douto juiz federal de primeiro grau, que o STF, nos autos da ADI 4582, concedeu medida liminar, em 2011, suspendendo a aplicabilidade do dispositivo que autorizaria que os proventos de aposentadoria dos juízes classistas seriam reajustados, a partir de janeiro de 2008, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (art. 15 da Lei nº 10.887/2004). Tampouco prospera a alegação do autor de que os índices do RGPS deveriam incidir sobre os seus proventos de aposentadoria tendo em vista a disposição prevista na Orientação Normativa nº 03/2004, do Ministério da Previdência Social (posteriormente revogada pela Orientação Normativa nº 01/2007), a qual, ao dispor sobre os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, tratou acerca do reajuste dos benefícios, determinando no Parágrafo único do art. 65 que "na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente público, os benefícios serão corrigidos pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS". Ora, além de estar determinado nesse regramento que é somente na ausência legal que serão aplicados os índices do RGPS, as alterações sobre a remuneração dos servidores devem ser disciplinadas em lei, por expressa determinação constitucional, sendo de competência exclusiva do Poder Executivo a iniciativa de leis concernentes a aumento de remuneração de servidores públicos e de competência do Poder Legislativo a elaboração das mesmas, nos exatos termos do § 8º do art. 40, da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003..." 
    […].”. 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI; 61, § 1º, inciso II, alínea “c”; art. 96, II, “b”; 40, § 8º, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003; 93, IX; e 201, todos da Constituição Federal. Aduz, em síntese, que faz jus ao reajuste anual dos proventos de sua aposentadoria, nos mesmos índices concedidos aos aposentados do Regime Geral de Previdência Social.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 3, fl. 35):
    “Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista o tema discutido no recurso, já que todas as demais Turmas do TRF 5ªRg, exceto sua Quarta Turma, já admitem que os proventos dos juízes classistas devem ser reajustados pelos mesmos índices do RGPS, e já pacificaram que devem ser afastadas as interpretações que levem ao absurdo, de modo que, se os proventos dos servidores públicos em geral são reajustados pelo RGPS, estes também devem ser aplicados aos juízes classistas, não sendo razoável a aplicação literal da parte final do art. 5º, da Lei nº 9.655/98, outra razão da excepcionalidade do pedido de efeito suspensivo recursal ativo, tudo nos termos dos precedentes do RE n. 712.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.2013, RE nº 785.793/SC, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/2/14; RE nº 630.469/AL, Ministro Dias Toffoli, DJe de 2/9/13 e do próprio Pleno do STF (MS 25.871-3) .”.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando ao reajuste do benefício de aposentadoria do recorrente, utilizando os mesmos índices e datas aplicados para os beneficiários do RGPS, de 2004 a 2016 .
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). 
    ADVIRTAM-SE AMBAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente